Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-17.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-17.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800285-17.2025.8.14.0034

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADA: CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEDE ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 11, VI, DA LIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

1. Recurso de apelação cível (ID 30918215) interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC. A demanda originária buscava a condenação da ex-prefeita municipal por suposta omissão dolosa no dever de prestar contas (art. 11, VI, da LIA) dos recursos do Convênio nº 090/2020, firmado com a Secretaria de Estado de Transportes do Pará — SETRAN, no montante de R$ 220.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a petição inicial atende ao requisito da justa causa exigido pelo art. 17, § 6º, da LIA, após a reforma da Lei nº 14.230/2021; (ii) se a documentação acostada pela apelada em sede de contrarrazões, que atesta o protocolo da prestação de contas em 2021, afasta a acusação de omissão deliberada; e (iii) se a ausência de indícios de dolo específico autoriza o indeferimento liminar da inicial para evitar o processamento de demanda temerária.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, sedimentou que a configuração do ato de improbidade exige a demonstração de dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade ou inabilidade técnica.

4. A conduta tipificada no artigo 11, inciso VI, da LIA, exige que a omissão na prestação de contas ocorra "com vistas a ocultar irregularidades". No caso dos autos, a apelada comprovou ter encaminhado a prestação de contas final à SETRAN em 18 de outubro de 2021, conforme e-mail e protocolo eletrônico oficial (IDs 30918227 e 30918228).

5. A existência de prestação de contas protocolada, ainda que sujeita a análises de irregularidades formais ou glosas por parte da concedente, afasta a justa causa para a persecução judicial por improbidade fundada em omissão. O microssistema da LIA não visa punir o gestor inábil, mas o desonesto (art. 1º, § 3º, da LIA).
6. O princípio
in dubio pro societate
não autoriza o recebimento de petição inicial quando ausentes elementos mínimos de materialidade e dolo, especialmente quando a narrativa fática é infirmada por prova documental pré-constituída. A manutenção do indeferimento da inicial é medida de rigor para preservar a segurança jurídica e a eficiência do sistema sancionador.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de indeferimento da inicial mantida integralmente.

8. Tese de julgamento: "1. O recebimento da inicial de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021 pressupõe a demonstração de justa causa robusta, consubstanciada em indícios mínimos de dolo específico. 2. A comprovação documental de que o gestor protocolou a prestação de contas, ainda que intempestivamente ou com falhas formais, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 11, VI, da LIA, ante a ausência do elemento subjetivo de ocultação de irregularidades."

Teste de julgamento

9. A ilegalidade administrativa desprovida de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade administrativa, sendo correta a rejeição da inicial quando a prova documental demonstra a inexistência da omissão imputada.

Dispositivos legais relevantes citados

Lei nº 8.429/1992, artigos 1º, §§ 2º e 3º; 11, inciso VI; 17, §§ 6º e 6º-B; Lei nº 13.105/2015 (CPC), artigos 183; 330, § 1º, II.

Jurisprudência citada

STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR); STJ, REsp 2.112.499/MG; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000326-44.2011.8.14.0022 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, J. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por
unanimidade
de votos, em
conhecer
do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença (ID 30918013) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário
movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
em face de
CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
artigo 330, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Processo Civil

Na origem, o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário em face de CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, ex-prefeita do referido município, alegando a prática de condutas ímprobas decorrentes da suposta omissão no dever de prestar contas de recursos públicos estaduais.

Conforme narrado na exordial de
ID 30918006
, a então gestora, durante seu mandato, celebrou o
Convênio nº 090/2020
com a
Secretaria de Estado de Transportes do Pará — SETRAN
(ID 30918008), cujo objeto consistia na aquisição de
63.127,69 litros de óleo diesel S-10
para a recuperação de estradas vicinais na localidade. O valor total pactuado foi de
R$ 220.000,00
, sendo R$ 200.000,00 provenientes do Tesouro Estadual e R$ 20.000,00 a título de contrapartida municipal. O autor sustentou que, após o encerramento da vigência do ajuste, a requerida não apresentou a documentação necessária à prestação de contas final, violando a Cláusula Décima Quarta do instrumento e as normas do Decreto Estadual nº 733/2013.

O Município formulou pedidos para que fosse reconhecida a prática de atos de improbidade tipificados nos
artigos 10 e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992
, requerendo a aplicação das sanções previstas no artigo 12 do mesmo diploma, incluindo a suspensão de direitos políticos, multa civil e, notadamente, a condenação ao ressarcimento integral do valor do convênio, no montante de R$ 220.000,00, sob o argumento de que a ausência de prestação de contas impediu a comprovação da regular aplicação das verbas. Pugnou, ainda, pela decretação liminar da indisponibilidade de bens da requerida. Após despacho de ID 147601967 determinando a emenda da inicial para detalhamento do elemento subjetivo, o autor apresentou petição de ID 147694030, reforçando a tese de conduta dolosa baseada na inércia reiterada da ex-gestora.

Sobreveio a sentença de
ID 30918217
(p. 46/53), na qual o juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Timboteua
indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Processo Civil. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ausência de justa causa para a ação, destacando que, após as alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/2021
, a configuração da improbidade exige a demonstração de
dolo específico
e a prova de
dano efetivo ao erário
, não sendo admitida a responsabilização baseada em presunções decorrentes do cargo ou em meras irregularidades formais no trato administrativo.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
interpôs recurso de apelação sob o
ID 30918215
, alegando que a sentença merece reforma, pois a omissão dolosa restou evidenciada pelo descumprimento dos prazos e pela desídia após as notificações administrativas. Argumentou que a impossibilidade de aferir a destinação dos recursos gera prejuízo
in re ipsa
e que, na fase de recebimento da inicial, deve vigorar o princípio
in dubio pro societate
, sendo prematura a extinção do processo sem a devida instrução probatória.

A apelada,
CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
, apresentou contrarrazões de
ID 30918226
, nas quais suscitou preliminares de inépcia da inicial e ausência de justa causa. No mérito, alegou a atipicidade da conduta, sustentando que a acusação de omissão é manifestamente improcedente. Para tanto, colacionou o e-mail de ID 30918227 e o comprovante de protocolo de ID 30918228, os quais demonstram que a prestação de contas final do
Convênio nº 090/2020
foi efetivamente encaminhada à SETRAN em
18 de outubro de 2021
, com o recebimento formal registrado pelo sistema eletrônico do Estado. Aduziu que a existência de prestação de contas, ainda que sujeita a críticas técnicas, afasta o dolo de ocultação exigido pelo art. 11, VI, da LIA, requerendo a manutenção do indeferimento da inicial.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de
ID 34093323
, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso de apelação
. O órgão ministerial consignou que o juízo de admissibilidade da inicial de improbidade não exige prova plena do dolo, bastando indícios suficientes para autorizar o processamento da lide. Afirmou que a discussão sobre o elemento subjetivo e a extensão do dano patrimonial pertence ao mérito da causa e deve ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
, e passo à análise de suas razões.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Em sede de contrarrazões (ID 30918226), a apelada suscitou preliminar de
inépcia da petição inicial
, argumentando que a narrativa do Município é genérica e carece de individualização da conduta, além de não apresentar indícios mínimos de
dolo específico
, em desacordo com as exigências do
artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992
, alterada pela
Lei nº 14.230/2021
.

Sustenta a recorrida que o mero exercício da função pública não autoriza a imputação automática de responsabilidade por atos de improbidade, sendo indispensável a exposição detalhada da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, conforme as balizas do
Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal
.

Todavia, a análise desta preliminar confunde-se integralmente com o próprio mérito da causa e do recurso. O cerne da insurgência recursal é justamente a correção, ou não, do indeferimento liminar da inicial baseado na suposta ausência de justa causa e deficiência na descrição do elemento subjetivo. Em atenção ao
princípio da primazia do julgamento de mérito
, consagrado nos
artigos 4º e 488 do CPC
, e considerando que o acolhimento ou rejeição da tese de inépcia depende do exame dos fundamentos que levaram à extinção prematura do feito, a questão será enfrentada no tópico subsequente.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia como óbice ao conhecimento do recurso
, remetendo seu exame substancial junto ao mérito.

III. MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se a petição inicial da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
preenche os requisitos mínimos de admissibilidade exigidos pelo
artigo 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/1992
, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.230/2021
, ou se agiu corretamente o juízo de origem ao indeferi-la liminarmente por ausência de justa causa e de demonstração do elemento subjetivo.

Com o advento da
Lei nº 14.230/2021
, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa sofreu uma profunda reformulação paradigmática. O legislador pátrio extirpou do ordenamento a modalidade culposa e passou a exigir, de forma taxativa e rigorosa, a comprovação do
dolo específico
para a tipificação das condutas descritas nos
artigos 9º, 10 e 11 da LIA
. Essa exigência foi consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR)
, que fixou a necessidade de demonstração da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma".

No juízo de admissibilidade da petição inicial, o novo regramento impõe ao autor o ônus de
individualizar a conduta
do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem não apenas a materialidade do fato, mas também indícios suficientes do
dolo imputado
(art. 17, § 6º, I e II, da LIA). Embora parcela da jurisprudência e o próprio Ministério Público em seu parecer sustentem a persistência do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual, este Colegiado tem se orientado no sentido de que tal postulado deve ser interpretado em harmonia com o requisito da
justa causa
, sob pena de submeter o gestor público a um constrangimento processual temerário e desprovido de substrato fático-jurídico mínimo.

No caso concreto, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
imputa à apelada a prática do ato previsto no
artigo 11, inciso VI, da LIA
, consistente em
"deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo"
. Todavia, a narrativa acusatória esbarra em
prova documental pré-constituída
de extrema relevância, trazida pela recorrida em sede de contrarrazões (ID 30918226).

Os documentos de
ID 30918227
e
ID 30918228
comprovam que a
Prestação de Contas Final do Convênio nº 090/2020
foi efetivamente encaminhada à
Secretaria de Estado de Transportes — SETRAN
via e-mail institucional em
18 de outubro de 2021
, tendo gerado o
Protocolo Eletrônico nº 2021/1183318
. Essa evidência fulmina a tese de "omissão completa" ou "apropriação dolosa" sustentada na exordial, demonstrando que a gestora não se manteve inerte, mas buscou desincumbir-se de seu dever funcional.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, é pacífica ao afirmar que o mero atraso ou a existência de falhas formais na documentação apresentada não configuram improbidade administrativa se não houver prova de que o agente atuou
"com vistas a ocultar irregularidades"
, conforme exige a atual redação do
art. 11, VI, da LIA
. Nesse sentido, colhe-se julgado deste Relator:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeita municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-a ao ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, aplicação de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. A condenação fundamentou-se na ausência de prestação tempestiva de contas do Convênio nº 018/2008/SEDURB, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação tempestiva de contas configura, por si só, ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se há nos autos prova de dolo específico por parte da gestora, apta a ensejar as sanções previstas na LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, exige a demonstração de conduta dolosa, sendo insuficiente a mera irregularidade formal ou o atraso na prestação de contas.

A nova redação da LIA, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, reforça a exigência de dolo específico, vedando a responsabilização por mera culpa, em consonância com os princípios do direito administrativo sancionador.

Nos autos, a prestação de contas foi realizada de forma intempestiva, mas não restou demonstrada a intenção da agente de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário, tampouco houve determinação de devolução de valores pelo TCE/PA, que aplicou apenas multa administrativa.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJ/PA é firme no sentido de que o atraso na prestação de contas, desacompanhado de prova de má-fé ou desvio de recursos, não configura ato ímprobo.

A ausência de dolo específico inviabiliza a subsistência das sanções impostas na sentença, impondo-se o julgamento de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A simples intempestividade na prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico ou prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

A responsabilização por ato de improbidade exige a comprovação de conduta dolosa dirigida à violação dos princípios administrativos
ou à
ocultação de irregularidades, sendo incabível a aplicação das sanções da LIA por mera irregularidade formal.

A ausência de devolução de valores determinada pelo Tribunal de Contas reforça a inexistência de prejuízo ao erário e de má-fé na conduta do agente público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), art. 11, VI; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1767529/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.04.2019, DJe 08.05.2019; TRF-1, AC 0000532-02.2022.4.01.3701, Rel. Des. Federal Ney Bello, j. 09.08.2022; TJ/PA, Apelação Cível 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000326-44.2011.8.14.0022 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Colaciono julgado do Tribunal da Cidadania para corroborar o entendimento supra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "o réu, mesmo que de forma tardia, prestou as contas devidas, relativas às verbas federais repassadas ao Município", demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. "
A configuração do ato de improbidade relativo ao descumprimento do dever de prestar contas requer, nos termos da redação atual do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/1992, a demonstração de que o agente público praticou a conduta "com vistas a ocultar irregularidades""
(REsp 2.112.499/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.848.716/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Portanto, diante da prova de que as contas foram prestadas em 2021 — muito antes do ajuizamento desta ação em 2025 — a acusação de omissão dolosa torna-se manifestamente infundada. Eventuais divergências técnicas ou pendências apontadas pela SETRAN constituem irregularidades administrativas a serem sanadas perante os órgãos de controle externo, mas não autorizam o recebimento de uma inicial de improbidade desprovida de indícios de
desonestidade qualificada
ou de intenção de fraudar o controle público.

A manutenção da extinção prematura do feito é, pois, medida que se impõe, ante a flagrante ausência de justa causa e a atipicidade da conduta narrada frente ao novo regime jurídico da probidade administrativa. Admitir o prosseguimento da lide nesta hipótese significaria chancelar a criminalização do erro administrativo, em afronta direta ao
artigo 1º, § 3º, da LIA
e às garantias fundamentais da apelada.

A decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 330, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Processo Civil
, revela-se imperativa diante da manifesta ausência de justa causa para a persecução sancionatória. Conforme demonstrado, a comprovação documental de que a apelada realizou a prestação de contas do
Convênio nº 090/2020
perante a SETRAN (IDs 30918227 e 30918228) esvazia a tipicidade da conduta de omissão e afasta o dolo específico exigido pela
Lei nº 14.230/2021
e pelo entendimento vinculante do
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199
:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo
- DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Diante do exposto, os fundamentos da sentença recorrida permanecem hígidos e resistentes aos argumentos recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
(ID 30918215) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau (ID 30918217).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts. 5º e 6º do CPC
, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026